Tribunal: TJES
Processo: 0001096-32.2017.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001096-32.2017.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILISMA CAMILO DE FREITAS

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. EFETIVO DESEMBOLSO. RECURSO PROVIDO.

1. Os danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre são cobertos pelo seguro obrigatório (DPVAT), quando ocorrer despesas de assistência médica e suplementares, nos estritos termos da Lei n.º 6.194/74, com as modificações introduzidas pela Lei n.º 11.482/07 e Lei n.º 11.945/09.

2. O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

3. Na demanda de cobrança de seguro DPVAT visando ao reembolso das despesas médicas, o termo inicial da correção monetária é a data do efetivo desembolso.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001096-32.2017.8.08.0042

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ILISMA CAMILO DE FREITAS

ADVOGADA : ÉRIKA DE OLIVEIRA DE SOUZA COELHO

RECORRIDA : SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADO : FABIANO BELO BARBOSA

MAGISTRADO : RALFH ROCHA DE SOUZA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada ao recebimento do seguro DPVAT.

Emerge dos autos, que o Apelante ingressou com a demanda de cobrança em desfavor da seguradora Apelada, objetivando o recebimento do seguro DPVAT, em razão da invalidez parcial permanente e das despesas médicas decorrentes do acidente automobilístico ocorrido em 16.10.2015 (fls. 02/04v).

A sentença julgou improcedente o pedido inicial, haja vista que a perícia médica realizada durante a instrução processual não concluiu pela incapacidade permanente do Apelante, em decorrência do acidente de trânsito.

Via de consequência, condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, ressalvando, contudo, a suspensão da exigibilidade da cobrança, diante do deferimento da assistência judiciária gratuita (fls. 99/100).

O Apelante pretende reformar a sentença recorrida, sustentando que houve omissão quanto a ser devida a restituição das despesas médicas, no valor de R$ 266,35 (duzentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos) (fls. 109/110).

Em contraditório recursal, a Apelada pede o desprovimento do recurso (fls. 114/118).

Pois bem.

Os danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre são cobertos pelo seguro obrigatório DPVAT, nas situações em que ocorrer morte, invalidez permanente, total ou parcial, despesas de assistência médica e suplementares, nos estritos termos da Lei n.º 6.194/74, com as modificações introduzidas pela Lei n.º 11.482/07 e Lei n.º 11.945/09.

O disposto no art. 3º, inciso III, da Lei n.º 6.194/74, prevê, quanto às despesas médicas e suplementares, o reembolso à vítima no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Segundo, ainda, o art. 5º, da referida Lei, o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

No caso,
não
há dúvidas sobre a ocorrência do acidente automobilístico no dia 16.10.2015, bem como dos danos dele resultantes, cobertos pelo seguro DPVAT.

O boletim de acidente de trânsito n.º 83403493 evidencia que o Apelante trafegava na motocicleta Honda/Biz 125 EX, cor branca, placa ODO 3713, no sentido Iconha x Vitória, quando foi colidido pelo veículo VW/15 190 Worker, cor branca, placa LQV 7057 (fls. 14/21).

Muito embora a perícia médica não tenha concluído que as lesões causaram a invalidez parcial permanente no Apelante, houve a demonstração cabal do atendimento médico e das despesas realizadas, no valor de R$ 266,35 (duzentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos), cumprindo o disposto no art. 373, I, do CPC (fls. 22/25).

As despesas médicas são contemporâneas ao acidente e possuem nexo de causalidade com o tratamento das lesões, não logrando êxito a Apelada em provar fato desconstitutivo do direito do Apelante.

Ao revés, a seguradora Apelada afirma que efetuou administrativamente o reembolso das despesas médicas – ou seja, reconheceu a procedência do pedido -, mas apresentou um
print
de seu sistema interno que não se mostra suficiente para comprovar o pagamento. Cabia à Apelada a apresentação de recibo ou comprovante de depósito bancário em favor do Apelante, o que não ocorreu.

Nesse viés, não há dúvidas da procedência do pedido de reembolso das despesas médicas arcadas pelo Apelante.

É como se destaca deste e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REEMBOLSO DE DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA.

1. - Não deve ser conhecido o recurso em relação a matéria sobre a qual não houve sucumbência por parte da recorrente

2. - A indenização referente a despesas médicas de que trata a Lei n. 6.194/1974 será paga mediante prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente.

3. - A autora comprovou por meio idôneo as despesas médicas que teve em razão de envolvimento em acidente automobilístico.

4. - Considerando a sucumbência mínima da parte autora e o disposto no art. 86, parágrafo único, não há falar em reforma da sentença com imposição da sucumbência a parte apelada.

5. - Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES., 06 de agosto de 2019. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Apelação, 011170050113, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)” (destaquei)

Sobre a correção monetária, esta deve incidir a partir do efetivo desembolso das despesas médicas pelo Apelante.

Vejamos deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO AFASTADA. PRETENSÃO RESISTIDA AO DIREITO AUTORAL A PARTIR DA CONTESTAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS RELACIONADAS AO ACIDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS PROPORCIONALMENTE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Afastada a preliminar de falta de interesse de agir arguida pela seguradora, uma vez que configurada, a partir da contestação, a pretensão resistida ao direito autoral. 2. A juntada de um recibo e de uma nota fiscal, respectivamente, datados dos dias 08 e 11 de maio de 2019, relativos às consultas ortopédicas realizadas após o acidente do dia 02 daquele mesmo mês, que causou lesões na mão esquerda do apelado, mostra-se apta a comprovar o efetivo desembolso das despesas médicas decorrentes do acidente motociclístico.

3.
Em relação à correção monetária especificamente do reembolso das despesas médicas, deve incidir a partir do efetivo desembolso
.

4. Quanto à distribuição dos ônus da sucumbência, estabelecida na exata proporção sucumbência de ambas as partes, considerando o pedido inicial e o comando sentencial, não merece prosperar a irresignação recursal, pois, seja pelo aspecto jurídico, seja pelo aspecto econômico, não há que se falar em sucumbência mínima da apelante.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0000974-88.2019.8.08.0061, Órgão: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Dt. Julg. 14.06.2023). (destaquei)

Em face do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a seguradora Apelada ao pagamento das despesas médicas, no valor de R$ 266,35 (duzentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos), a ser corrigido desde a data do efetivo desembolso e com juros de mora a contar da citação.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno reciprocamente as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento), ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando, todavia, a suspensão da exigibilidade da cobrança em relação ao Apelante, diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/0001096-32.2017.8.08.0042_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)